Tribunal: TJSP
Processo: 1010403-26.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos de Declaração – Honorários advocatícios – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
lvr
Registro: 2020.0001047585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010403-26.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SILVIO FRANCISCO MORILLO COROMINA, é embargado RODRIGO MORETTI
RAMALHO CAMARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
lvr
Voto: 29473
Embargos de Declaração no: 1010403-26.2019.8.26.0008/50000
Embargante: Silvio Francisco Morillo Coromina
Embargado: Rodrigo Moretti Ramalho Camara
Origem: 3a Vara Cível de Tatuapé
Juiz: Luis Fernando Nardelli

Embargos
de
Declaração

Honorários
advocatícios

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro
Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos pelo autor contra acórdão que deu provimento ao seu recurso
de apelação, em ação de cobrança.
Aponta contradição no julgado no que
tange aos honorários advocatícios, que não foram apreciados à luz do §
2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece o
percentual de 10% a 20% sobre a condenação, proveito econômico ou
valor atualizado da causa. O trabalho realizado e o tempo exigido
devem ser levados em consideração. O réu deve ser compelido a pagar
10% sobre a condenação de R$ 320.000,00 e R$ 1.600.000,00.
2. Constou da ementa do acórdão:
Ação de cobrança Bem imóvel Discussão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
lvr
respeito do pagamento do preço Comprador
que alega ter efetuado o pagamento de vultosa
quantia
dinheiro,
apresentando
recibo
de
quitação Modificação da versão, com depósito
posterior de parte ínfima do preço, tendo o autor
alegado que tal valor é relativo a outro negócio
jurídico Tese de defesa inverossímil, porque
desacompanhada de provas a respeito da
reserva de valores junto a instituição financeira,
saque, transporte e entrega
Recibo de
quitação firmado no mesmo dia da assinatura do
contrato que previa pagamento futuro, inservível
para comprovar o cumprimento da obrigação,
mais parecendo que foi elaborado para não
obstar o registro da escritura na matrícula do
imóvel Ação procedente Recurso provido.
De acordo com o § 2o do artigo 85 do
Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa.
Já o § 8o dispõe sobre equidade nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico.
No caso dos autos, se adotarmos o critério
do percentual mínimo, a verba honorária atingiria R$ 192.000,00, sem
atualização, valor excessivo para a causa que não é complexa, embora
envolva vultosa quantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
lvr
Assim, mais condizente com os trabalhos
realizados pelo causídico, a aplicação do critério da equidade, em
observação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
enriquecimento sem causa, além de excessivo gravame ao réu.
Razoável a fixação em R$ 10.000,00.
Em caso análogo já decidiu esta Câmara:
Honorários advocatícios Ação de adjudicação
compulsória Sentença de procedência Verba
fixada por equidade Apelo do advogado dos
autores para que os honorários sejam fixados em
fração do valor da causa Parâmetros previstos
no CPC/2015 que ensejariam a fixação de valor
elevado Critério da equidade Possibilidade
de utilização para adequação da verba honorária
Precedentes desta E. Corte
Recuso
desprovido.AP
0026936-08.2013.8.26.0002,
julgado em 29.09.2017, Desembargadora Mary
Grün.
3. Diante do exposto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator